Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-90.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
Agravo de Instrumento no 1000361-90.2018.811.0000
Recorrente: TERRA SANTA AGRO S/A
Recorrido: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id. 71539995) que anulou os 02 (dois) acórdãos de Embargos de Declaração deste Sodalício, determinando o rejulgamento do primeiro, ficando afastada a aplicação da multa, devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça